Tribunal: TJES
Processo: 5014557-89.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014557-89.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NIKE DO BRASIL COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA
RECORRIDO: RICARDO RODRIGUES LOVATTI
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº:
5014557-89.2025.8.08.0014

JUÍZO DE ORIGEM
: COLATINA - 3° JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RECORRENTE:
FISIA COMÉRCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA (NIKE DO BRASIL)

RECORRIDO:
RICARDO RODRIGUES LOVATTI

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. COMPRA PELA INTERNET. CANCELAMENTO UNILATERAL PELA FORNECEDORA. ERRO SISTÊMICO ADMITIDO. RETENÇÃO DO VALOR PAGO POR PERÍODO PROLONGADO. AUSÊNCIA DE ESTORNO TEMPESTIVO. TESE DE CULPA DO CONSUMIDOR POR NÃO ENVIO DE DADOS BANCÁRIOS. INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA E AUSÊNCIA DE PROVA DA SOLICITAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL DEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1) Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais em que o autor (Ricardo Rodrigues Lovatti) alega ter adquirido produtos (tênis e chuteira) no site da ré em 30/10/2025, pagando R$ 1.282,48 via PIX. A ré cancelou o pedido por erro interno e não efetuou o reembolso voluntário, mesmo após tentativas administrativas de solução (Ids 84030479 e 84030480).

2) O juízo de origem julgou procedentes os pedidos para condenar a ré à restituição simples do valor (R$ 1.282,48) e ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais, fundamentando que a retenção do valor por quase três meses extrapolou o mero aborrecimento.

3) A recorrente sustenta que o cancelamento foi motivado por instabilidade técnica e que o reembolso não ocorreu por culpa do autor, que supostamente não respondeu a um e-mail de 11/11/2025 solicitando dados bancários. Pugna pelo afastamento ou redução dos danos morais.

4) O recorrido argui inovação recursal e falta de provas da tese defensiva, pugnando pela manutenção integral do julgado.

5) No que tange à tese recursal de que o estorno não foi realizado por culpa do consumidor (suposta falta de envio de dados bancários), verifico a ocorrência de
inovação recursal
. Compulsando a contestação, nota-se que tal argumento não foi ventilado em primeiro grau, limitando-se a defesa a alegar "erro sistêmico". Ademais, a recorrente não colacionou aos autos o suposto e-mail enviado ao autor em 11/11/2025, descumprindo o ônus probatório.

6) O cancelamento unilateral de compra devidamente paga, seguido da retenção do numerário por período prolongado (quase cinco meses até o presente momento), configura falha grave na prestação do serviço. O "erro sistêmico" alegado pela ré constitui fortuito interno, inerente ao risco da atividade econômica, não podendo ser transferido ao consumidor.

7) O dano material é incontroverso e a restituição simples é medida que se impõe, sob pena de enriquecimento ilícito da requerida.

8) Quanto ao dano moral, este resta configurado não apenas pelo inadimplemento contratual, mas pelo descaso com o consumidor (Teoria do Desvio Produtivo), que se viu privado de seu patrimônio e obrigado a despender tempo útil em tentativas infrutíferas de solução.

9) O valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
fixado na sentença atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, possuindo caráter pedagógico-punitivo, sem ensejar enriquecimento sem causa. Está, inclusive, em consonância com os parâmetros adotados por esta Turma em casos análogos.

10) Ante o exposto,
VOTO no sentido de CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

11) Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como projeto o voto.

ROBERTO WILLIAM PEREIRA VIEIRA

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)